Tribunal: TJES
Processo: 0007502-56.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007502-56.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

APELADO: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRES

RELATOR(A):

DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007502-56.2018.8.08.0035

APELANTE/APELADO:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

APELANTE/APELADO:
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. TRANSMISSÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ECAD. TABELA DE PREÇOS. PARCELAS VINCENDAS. TUTELA INIBITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD) e pela Fundação Educativa e Cultural Pedro Três - Rádio Antena 1 FM contra sentença que julgou procedente, em parte, a ação de obrigação de não fazer e condenou a rádio ao pagamento de valores relativos à execução não autorizada de obras musicais, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade do ECAD para cobrar direitos autorais sem comprovar filiação dos autores ou identificar as músicas executadas; e (ii) a possibilidade de inclusão de parcelas vincendas e concessão de tutela inibitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ECAD possui legitimidade para promover a cobrança de direitos autorais independentemente da comprovação de filiação dos autores ou da identificação específica das músicas reproduzidas, conforme precedentes do STJ e Súmula 83.

4. A tabela de preços do ECAD é válida, pois foi instituída com base em deliberações das associações integrantes, conforme o art. 98, § 3º, da Lei nº 9.610/98.

5. As parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação, conforme o art. 323 do CPC, uma vez que a obrigação é de natureza sucessiva, com valores a serem apurados em liquidação de sentença.

6. A tutela inibitória foi indeferida, pois não há comprovação de reincidência na violação dos direitos autorais ou de que a infração persista até os dias atuais. A medida poderia comprometer a continuidade da prestação de serviços de radiodifusão.

7. A fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação é adequada, considerando a complexidade da demanda, o período de tramitação processual e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ECAD detém legitimidade ativa para cobrar direitos autorais sem necessidade de identificação das obras executadas ou comprovação de filiação dos autores.

2. A inclusão de parcelas vincendas na condenação é admissível em ações de obrigação de pagamento sucessivo, conforme art. 323 do CPC.

3. A tabela de preços do ECAD é válida e não pode ser interferida pelo Poder Judiciário, salvo ilegalidade comprovada.

4. A tutela inibitória exige comprovação de reincidência ou continuidade da infração aos direitos autorais.

5. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; Lei nº 9.610/98, arts. 98 e 105; CPC, arts. 85 e 323.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.799.345/SC; AgInt no AREsp nº 2.267.423/MA; TJES, Apelação Cível nº 0005452-28.2016.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer ambos os recurso e negar provimento ao recurso interposto por FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM e dar parcial provimento ao recurso interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de dois recursos de apelação cível interpostos por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
e
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM,
pois irresignados com sentença de fls. 238/241-verso, integrada no ID 12041712, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que,
nos autos da
ação de obrigação de não fazer, com pedido de concessão liminar da tutela inibitória específica prevista no art. 105 da Lei nº. 9.610/98 c/c perdas e danos
ajuizada por aquela em face desta, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento dos valores apontados na inicial, com correção monetária e juros de mora desde o evento danoso.

O decisum, ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu recurso (ID 12041713), o
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
sustenta, em resumo, que apesar de julgar procedentes os pedidos iniciais, o julgador singular não apreciou os pedidos de condenação da requerida ao pagamento das prestações vincendas e relativo ao pedido de tutela inibitória, inclusive após a oposição de embargos de declaração.

No recurso interposto ID 12041716, a
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM LTDA
alega, em síntese, i) ilegitimidade passiva do ECAD; ii) que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus processual; iii) muitas obras musicais e literárias podem ser livremente difundidas, pois não possuem mais proteção de direitos autorais, seja porque tais direitos não foram renovados ou porque os direitos já expiraram, em razão do decurso do prazo legal; iv) que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar exorbitante.

Contrarrazões apresentadas por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
no
12041721, pelo desprovimento do recurso.

Apesar de devidamente intimada, a
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM LTDA
não apresentou contrarrazões.

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que cuida-se de
ação de obrigação de não fazer, com pedido de concessão liminar da tutela inibitória específica prevista no art. 105 da Lei nº. 9.610/98 c/c perdas e danos
ajuizada por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
em face de
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM LTDA
, por meio da qual alega que a empresa requerida, na condição de concessionária de serviços de radiodifusão, realiza diariamente a transmissão e retransmissão de obras musicais e fonogramas em sua programação, sem, contudo, obter a prévia e expressa autorização dos autores, representados pela requerente, conduta que configura flagrante violação à legislação autoral.

Afirma que buscou, por diversas vezes, uma composição amigável, inclusive mediante o envio de notificação extrajudicial à requerida. Contudo, não obteve êxito, permanecendo a empresa ré inadimplente quanto ao pagamento da retribuição autoral devida, cujo valor, segundo alega, seria posteriormente redistribuído às associações nas quais os autores das obras estão filiados.

Diante basicamente de tais fatos, requereu: (a) concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que a ré se abstenha de continuar promovendo a utilização pública de obras musicais sem a prévia autorização dos autores, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, sem prejuízo da apreensão e lacre da aparelhagem sonora; (b) imposição de obrigação de não fazer, consistente em cessar a reprodução das obras musicais sem autorização; (c) condenação ao pagamento de perdas e danos pela utilização indevida e não autorizada, no período de 01/2015 a 02/2018, no valor de R$ 62.200,77, além das prestações vincendas.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação arguindo que a autora efetua cobranças sem especificar quais autores e obras estariam envolvidos, tampouco esclarecendo a metodologia ou critérios utilizados. Além disso, não apresenta nenhuma memória de cálculo que justifique os valores exigidos.

Sustenta que os fiscais do ECAD, por se tratar de uma entidade privada, não possuem autoridade legal para lavrar autos de infração nem impor penalidades típicas do poder de polícia. Não obstante, a requerente tem procedido de forma arbitrária e unilateral nesse sentido.

Afirma que a tutela requerida não deve ser concedida, pois não foram comprovados os requisitos legais para o seu deferimento. Alega-se a inexistência de perigo na demora e de urgência, sendo, ao revés, medida que acarretaria grave ônus e difícil reparação à requerida.

Alega que o pedido de reparação por perdas e danos não pode prosperar, uma vez que inexiste comprovação dos débitos. Argumenta-se que a taxa fixada para a cobrança foi arbitrada unilateralmente pela autora, sem respaldo legal, por meio de um órgão que não possui competência para atuar em nome do Estado, o que compromete a validade da cobrança. Ademais, sustenta-se que a requerida não praticou qualquer ilícito que justifique a reparação pretendida.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, diante da similitude e prejudicialidade das matérias veiculadas, passo ao exame de ambos os recursos de forma conjunta.

De início, é importante mencionar que o ECAD possui legitimidade para promover a cobrança de direitos autorais independente da prova da filiação dos autores, além de ser desnecessária a identificação das músicas que foram reproduzidas.

Portanto, dispensável a apresentação da prova das músicas que foram executadas no período em que estão sendo cobradas. Colaciono a seguir precedente do Tribunal de Cidadania neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COMINATÓRIA C/C COM PERDAS E DANOS. DIREITOS AUTORAIS. OBRAS MUSICAIS
. TRANSMISSÃO EM SALAS DE CINEMA.
LEGITIMIDADE DO ECAD
. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-JURÍDICO. NOVO PEDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. (...) 5.
"Conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal a legitimidade ativa do ECAD para propositura de ação de cobrança independe de prova de filiação ou autorização dos autores nacionais ou estrangeiros. Precedentes. Súmula 83/STJ" (AgRg no AgRg no Ag 709.873/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/9/2008, DJe de 8/10/2008).
(...) (REsp n. 1.799.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 8/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITOS AUTORAIS. ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. IDENTIFICAÇÃO DAS MÚSICAS E DOS AUTORES. DESNECESSIDADE
. EVENTO REALIZADO POR ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não é necessária a identificação das músicas e dos respectivos autores para a cobrança dos direitos autorais devidos, sob pena de ser inviabilizado o sistema, causando evidente prejuízo aos titulares.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.267.423/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Ademais, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo Ecad, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais
” (AgInt no AREsp n. 2.423.647/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

Portanto, diante da legalidade da tabela de preços do Ecad, não há que se falar em ausência de comprovação de quais os direitos autorais foram violados, diante da apresentação do demonstrativo de débito colacionado às fls. 34/36. Outrossim, foi possibilitado à parte requerida produzir as provas que entendesse pertinente, tendo esta informado o seu desinteresse.

Em prosseguimento, verifico que a sentença, de fato, deixou de apreciar os pedidos de condenação da requerida ao pagamento das prestações vincendas e de tutela inibitória.

Assim, constatada a omissão no exame dos pedidos, estes devem ser decididos pelo Tribunal, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III, do CPC.

Com relação às parcelas vincendas, o artigo 323 do CPC estabelece que, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, serão essas incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.

Assim, restando comprovado que a requerida deixou de adimplir com o pagamento dos direitos autorais, devem ser incluídas na condenação as parcelas que venceram no curso do processo, devendo tal montante ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITOS AUTORAIS
. COBRANÇA DO HOTEL PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE TV POR ASSINATURA NOS QUARTOS DOS HÓSPEDES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. POSSIBILIDADE. CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE RADIODIFUSÃO. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO OBJETO DE INOVAÇÃO RECURSAL.
INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS NA CONDENAÇÃO E ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DESDOBRAMENTO DO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL CONDENATÓRIA
. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 5.
A inclusão de parcelas vincendas na condenação e a definição ou alteração do termo inicial dos juros de mora do montante da condenação constitui desdobramento do acolhimento da pretensão recursal condenatória, tratando-se de pedido implícito, a afastar eventual inovação recursal.
(...) (AgInt no AREsp n. 1.126.126/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS – PARCELAS VINCENDAS – ART. 323 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, “Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”. 2 - Não se verifica óbice à inclusão de eventuais parcelas que se vencerem no curso do processo, permitindo sua execução, devendo o valor respectivo ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença. Precedentes do STJ.
(...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0005452-28.2016.8.08.0035; Rel. FABIO BRASIL NERY; 4ª Câmara Cível, data 11/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAIS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS. PARCELAS VINCENDAS. ART. 323, CPC
. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DESDE A INFRAÇÃO AO DIREITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. a condenação ao pagamento de valores referentes aos direitos autorais por utilização de obras musicais, na esteira do art. 323, do CPC, alcança as parcelas vincendas, devendo tal valor ser apurado em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, eis que as prestações possuem natureza sucessiva, bem como, a fim de evitar a multiplicação de ações visando a cobrança de valores inerentes à mesma relação jurídica.
(...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 1070614-16.1998.8.08.0024; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; 1ª Câmara Cível, data 13/10/2022)

No que concerne à tutela inibitória pretendida, o artigo 105 da Lei nº 9.610/98 estabelece a possibilidade de suspensão ou interrupção da transmissão de obras artísticas, desde que restem comprovadas reincidências na violação dos direitos autorais. O referido dispositivo assim dispõe:

Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.

Sob esse enfoque, não desconheço julgados do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais. Ao mesmo tempo, há que se frisar que uma não exclui a outra” (AgInt no REsp n. 1.770.073/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021.)

Ocorre que, no caso em análise, não há nos autos comprovação de que a requerida tenha reincidido em violações aos direitos autorais, assim como inexiste a comprovação de que referida situação persiste até os dias atuais.

Ademais, considerando que se trata de serviços de radiodifusão, entendo que a concessão da medida inibitória poderia comprometer a continuidade das atividades, com impacto direto na prestação dos serviços aos consumidores.

Dessa forma, a determinação do pagamento dos direitos autorais violados, incluindo as parcelas vincendas, revela-se medida suficiente para reparar os prejuízos alegadamente suportados pela parte autora.

A propósito, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA MERAMENTE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO.
COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS POR UTILIZAÇÃO DE OBRAIS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E AUDIOVISUAIS.
PARCELAS VINCENDAS. ART. 323, CPC. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA DESDE A INFRAÇÃO AO DIREITO AUTORAL.
TUTELA INIBITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE NORMATIZAR RELAÇÃO FUTURA. IMPOSSIBILIDADE DE SENTENÇA NORMATIVA.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ABATIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (..) 3. Não há prova nos autos no sentido de que a apelante Fundação Nossa Senhora da Penha do ES persiste em situação de violação aos direitos autorais, hipótese que impede a concessão da tutela inibitória do art. 105, da Lei 9.610/98 pretendida, tendo em vista a impossibilidade de prolação de sentença ou acórdão condicional, de cunho normativo, a regular situações futuras e incertas. (...) (TJES; APELAÇÃO CÍVEL Número: 0017098-93.2001.8.08.0024; Rel. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível; data 31/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL.
DIREITO AUTORAL. ECAD. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. COBRANÇA. RADIO. RETRANSMISSÃO DE MUSICAS
. MULTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TUTELA INIBITÓRIA.
1. Tutela inibitória: Descabimento na espécie. Possibilidade de cobrança dos valores no caso de descumprimento da exigência legal. Precedentes.
(...) (TJRS; AC 0167456-38.2018.8.21.7000; São Pedro do Sul; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 26/09/2018; DJERS 02/10/2018)

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que foram arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Ora, considerando a complexidade da demanda, o período de tramitação processual e a natureza da controvérsia, inexiste desproporcionalidade no percentual fixado.

Isso porque, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em atenção aos elementos previstos no supracitado diploma legal:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] §2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, por tratar-se de demanda ajuizada no ano de 2018 - que tramita há quase (sete) anos - e, ainda, levando em conta a complexidade da controvérsia, entendo por adequada a fixação da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pela
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM
, enquanto
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
, para condenar a requerida ao pagamento das parcelas vincendas no curso da demanda, a ser apurado em liquidação de sentença.

Tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados no percentual máximo, deixou de majorá-los.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:46:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56176531032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso interposto por
FUNDAÇÃO EDUCATIVA E CULTURAL PEDRO TRÊS - RÁDIO ANTENA 1 FM, bem como para dar parcial provimento ao apelo do
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
.